Tribunal: TJBA
Processo: 0000706-77.2013.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA n. 0000706-77.2013.8.05.0077 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível REMETENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE ESPLANADA Advogado(s): INTERESSADOS:JUSCIARA SANTO, S DE OLIVEIRASECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA BAHIA, AMAURY HENRIQUE MIRANDA FILHO e outros Advogado(s): MARCELO MAGALHÃES SOUZA, EDGARD CINACCHI NETO, GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO SEM MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. SENTENÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. CONFIRMAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n. 0000706-77.2013.8.05.0077, sendo interessadas as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em necessário reexame, CONFIRMAR A SENTENÇA, pelas razões adiante explicitadas.